Tribunal: TJPA
Processo: 0819816-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819816-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILKER RAYAN DO NASCIMENTO COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Expedição de alvará de soltura. Perda superveniente do objeto.
Writ
prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo originário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva a ele imposta por cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se através de consulta aos autos originários ter sido a prisão preventiva do coacto substituída por medidas cautelares diversas, inclusive com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele, restando configurada a perda superveniente de objeto do presente
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese
5. Habeas corpus não conhecido, ante a perda superveniente do objeto, em razão da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas e consequente expedição de alvará de soltura em favor dele.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Renata Daiane Marques em favor de
WILKER RAYAN DO NASCIMENTO COSTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, e art. 12, da lei 10.826/03, alegando, em síntese, a desproporcionalidade da medida extrema, não preenchendo o coacto os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, até porque é possuidor de adjetivos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva do paciente mediante imposição das medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

De pronto, cumpre esclarecer que em consulta ao feito originário, verificou-se ter o magistrado de primeiro grau substituído a prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, determinando o competente alvará de soltura em favor dele, de sorte a restar prejudicado o presente
mandamus,
face a patente perda do seu objeto.

Pelo exposto
, deixo de conhecer

o presente
habeas corpus
, em face sua prejudicialidade.

É como voto.

Belém, 31/10/2025